Tribunal: TJES
Processo: 0003551-09.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003551-09.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI EUFRASIO GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). PRELIMINAR DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

1. Havendo trânsito em julgado da condenação para o Órgão Ministerial, se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional previsto em lei, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto aplicada.

2.
Preliminar acolhida, mérito recursal prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar defensiva e pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003551-09.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIDNEI EUFRASIO GAMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL ELER ROSSOW - ES11896-A

V O T O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIDNEI EUFR
Á
SIO GAMA
, contra a sentença de fls. 245/251, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no Código de Trânsito Brasileiro (art. 306, da Lei 9.503/97), às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses, tendo a pena privativa de liberdade, sido substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.

Nas razões recursais (id. 4397040), a defesa argui a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, requer a absolvição do acusado por falta de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 26/07/2018, na Rodovia BR-101, em Viana/ES, o apelante, de forma livre e consciente, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

DA PRELIMINAR.

Em primeiro lugar, verifico a presença de questão de ordem preliminar, suscitada pela defesa do réu, razão pela qual passo a enfrentá-la.

Da prescrição da pretensão punitiva.

E, de fato, verifico estar inequivocamente prescrita, a pretensão punitiva estatal, em relação ao crime de embriaguez ao volante, descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme visto, os fatos ocorreram em 25 de julho de 2018, sendo a denúncia recebida em 04 de setembro de 2018, e, a sentença condenatória recorrível, publicada em 08 de setembro de 2022, vindo a transitar em julgado para a acusação, que, devidamente intimada, quedou-se inerte. Não houve suspensão do curso do prazo prescricional.

A pena imposta ao apelante, na sentença, foi de 06 (seis) meses de detenção, a qual prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal (com a redação dada pela Lei 12.234/10).

Assim, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pela pena
in
concreto aplicada.

As penas cumulativas, de multa e suspensão da CNH, e, as restritivas de direito também estão prescritas, eis que sujeitas ao mesmo prazo da privativa de liberdade, de acordo com os artigos 109, parágrafo único e 114, inciso II, do Código Penal.

Ante tais considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR DEFENSIVA
e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
SIDNEI EUFR
Á
SIO GAM
A
,

quanto ao delito de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/96), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e parágrafo único, 110, §1º e 114, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 61 do Código de Processo Penal.

Resta prejudicada, consequentemente, a análise da tese de mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)